Tribunal: STF
Processo: RE 88926
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
PROCESSO POR CRIME APENADO COM DETENÇÃO. INOCORRENCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE GARANTE AOS ACUSADOS AMPLA DEFESA.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 308, I DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.